Tribunal: TJPA
Processo: 0802498-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802498-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLARO S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM DINHEIRO. RECUSA DE SEGURO-GARANTIA COMO SUBSTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DA GARANTIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA NA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CLARO S.A. contra decisão proferida em execução fiscal movida pelo Município de Ananindeua, que rejeitou a apólice de seguro apresentada como garantia e determinou bloqueio de valores via SISBAJUD. A agravante sustentou a validade da apólice de seguro ofertada, apontando violação a dispositivos legais e a princípios processuais, e pleiteou a desconstituição da penhora em dinheiro, a suspensão de novos atos constritivos, a vedação ao levantamento de valores bloqueados e, posteriormente, formulou pedido incidental de tutela de urgência para impedir o levantamento da garantia judicial já depositada. Alegou, ainda, nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão que rejeitou a apólice de seguro como garantia e determinou penhora via SISBAJUD, à luz do contraditório e do art. 10 do CPC; (ii) definir se o seguro-garantia apresentado pode substituir a penhora em dinheiro; (iii) determinar se a simples oferta de seguro-garantia suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a prática de atos expropriatórios, inclusive o levantamento da garantia judicial; (iv) analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória incidental formulada no curso do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório diferido é plenamente admitido nas hipóteses de bloqueio eletrônico de valores (SISBAJUD), conforme art. 854 do CPC, razão pela qual foi corretamente indeferida a preliminar de nulidade, diante da ausência de prejuízo concreto e da possibilidade de posterior impugnação pela parte.

A execução fiscal observa a ordem legal de preferência prevista na Lei nº 6.830/80, que confere primazia à penhora em dinheiro, cabendo ao juízo da execução avaliar a conveniência e suficiência da garantia ofertada, não havendo direito subjetivo do devedor à substituição automática por seguro-garantia.

A apólice de seguro, embora prevista no art. 9º, II, da LEF como meio de garantia, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 378), sendo admissível a manutenção da penhora em dinheiro mesmo diante da sua apresentação.

A tutela provisória incidental postulada para suspender o levantamento da garantia judicial depositada foi corretamente indeferida, diante da ausência de demonstração concreta de probabilidade do direito e de perigo de dano qualificado, não se justificando a paralisação do iter executivo nem a ingerência sobre atos processuais já praticados pelo juízo da execução.

A alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Licenciamento de Localização e Funcionamento (TLLF) e de competência privativa da União não se mostra adequada à via do agravo de instrumento, devendo ser apreciada nos embargos à execução, sem repercussão direta sobre a legalidade da constrição impugnada no presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contraditório diferido é admissível nos bloqueios eletrônicos de valores em execução fiscal e não configura nulidade.

A apólice de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem impõe, por si só, a substituição da penhora em dinheiro.

É legítima a rejeição da apólice de seguro como garantia da execução fiscal, quando ausente ilegalidade na manutenção da constrição em dinheiro.

O indeferimento do pedido de tutela provisória para suspender o levantamento da garantia judicial é cabível quando ausentes os requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.

A alegação genérica de inconstitucionalidade da exação fiscal não é suficiente para afastar a validade da penhora, devendo ser debatida nos meios processuais próprios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 300, 854 e 995, parágrafo único; CTN, art. 151, II; Lei nº 6.830/80, arts. 9º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 378; TJSP, AI nº 2342548-93.2024.8.26.0000, Rel. Silvia Meirelles, j. 19/11/2024; TJGO, AI nº 5761095-80.2024.8.09.0051, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 07/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
CLARO S.A.
contra o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, com o objetivo de
obter a suspensão da decisão que determinou bloqueio de valores em execução fiscal, sob o argumento de que foi indevidamente rejeitada a apólice de seguro apresentada como garantia
.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0817575-37.2022.8.14.0006, foi ajuizada ação contra a agravante com base em diversas Certidões de Dívida Ativa, relativas à Taxa de Licenciamento de Localização e Funcionamento – TLLF, no valor total de R$ 169.828,50.

A agravante informou que, com a finalidade de garantir o juízo, apresentou apólice de seguro no valor de R$ 262.755,88, conforme petição registrada sob ID 81303396, e ofereceu embargos à execução. No entanto, a Municipalidade agravada não aceitou a apólice apresentada e requereu o bloqueio de ativos financeiros, o que foi acolhido pelo juízo de origem, resultando em penhora de R$ 179.162,72 e posteriormente em bloqueio de R$ 753.927,65.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a apólice de seguro apresentada é válida e eficaz, emitida por seguradora idônea, com prêmio devidamente pago, estando apta a garantir a execução fiscal e viabilizar a oposição de embargos. Sustenta que a decisão que rejeitou a garantia ofertada baseou-se equivocadamente no Tema 578 do STJ, que trata da nomeação de bens à penhora (art. 9º, III, da LEF), enquanto a apólice oferecida encontra respaldo no art. 9º, II, da mesma lei, que prevê expressamente a possibilidade de apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.

Sustenta ainda que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.841.110/SP) equipara o seguro garantia ao depósito em dinheiro, afastando a exigência de acréscimo de 30% no valor garantido. Assim, a decisão que determinou o bloqueio violaria não apenas dispositivos legais, mas também princípios processuais como a legalidade, proporcionalidade, contraditório e vedação à decisão surpresa, prevista no art. 10 do CPC.

Por fim, requer que:

Seja conhecido o recurso na forma de agravo de instrumento;

Seja concedido efeito ativo para suspender qualquer ato expropriatório nos autos da execução fiscal;

Ao final, seja dado provimento integral ao recurso, com a consequente:

Desconstituição da penhora realizada;

Suspensão de novos bloqueios;

Determinação expressa de que não haja levantamento dos valores bloqueados, tendo em vista a existência de embargos à execução pendentes de julgamento.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo – Id. 24850145.

O Município de Ananindeua apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento – Id. 25164414.

A empresa CLARO S.A interpôs recurso de agravo interno em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo – Id. 25338551.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento – Id. 25602343.

Não foi apresentado contrarrazões ao recurso de agravo interno, conforme certidão – Id. 28060634.

A empresa CLARO S.A peticionou pugnando a Tutela de Urgência Incidental, como fato superveniente e complementar ao Agravo Interno, a fim de suspender o ato de levantamento da garantia judicial depositada nos autos da Execução Fiscal, mantendo-se os valores vinculados ao Juízo até o julgamento de mérito do presente do Agravo de Instrumento – Id. 31799311.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC,
conheço
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Julgo prejudicado o recurso de agravo interno (Id. 25338551), em razão do julgamento do presente recurso de agravo de instrumento.

II – Preliminar.

No que toca à preliminar de nulidade, a alegação não se sustenta quando cotejada com a própria estrutura normativa do bloqueio eletrônico. Explico.:

A constrição via SISBAJUD, por sua própria natureza de medida voltada a preservar utilidade e efetividade do processo executivo, realiza-se sob lógica de contraditório diferido, em que a ciência e a possibilidade de impugnação são oportunizadas após a efetivação do ato, justamente para evitar o esvaziamento do provimento jurisdicional.

Essa compreensão, aliás, é a que informa a manifestação ministerial, a qual destaca ser pacífica a orientação de que, em bloqueios eletrônicos, o contraditório é postergado, sem que disso decorra nulidade automática, sobretudo quando preservada a possibilidade de reação processual e ausente demonstração concreta de prejuízo.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL DO EXECUTADO - LEILÃO NEGATIVO - PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER E PENHORA 'ON LINE' DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD - CABIMENTO - SIGILO JUDICIAL DOS ATOS E DA CONSTRIÇÃO PARA EFETIVIDADE DA MEDIDA - APLICAÇÃO DO ART. 854, DO CPC - CONTRADITÓRIO DIFERIDO, COM INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA MANIFESTAÇÃO APÓS O BLOQUEIO DE VALORES - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, POIS PREJUDICADO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Penhorado imóvel do executado e resultando negativas as hastas públicas para alienação do bem, possível o pleito de bloqueio 'on line' de ativos financeiros via sistema Sisbajud e pesquisa de bens via sistema Sniper, sem prévia intimação do devedor, para viabilizar a medida, a teor do disposto no art. 854, do CPC, não havendo que se falar em nulidade ou excesso de execução .
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2008482-63.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 10/04/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)”

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Iville Store Comércio e Serviços Eireli, Doracy Martins da Silva e Atila Junio Martins Aires contra decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel em nome de Atila Junio Martins Aires, na execução de título extrajudicial movida por Sav Nexoos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Alegação de nulidade por ausência de fundamentação e falta de intimação prévia dos devedores . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade de intimação prévia dos devedores acerca da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel e (ii) a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. III . Razões de Decidir 3. Na ação executiva, o deferimento da penhora é consequência lógica da finalidade da ação, que visa à satisfação do crédito do exequente, admitindo-se contraditório diferido. 4. A decisão, ainda que sucinta, indicou de modo suficiente os motivos do convencimento do julgador, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação . IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido, na parte conhecida. Tese de julgamento: 1 . O contraditório diferido é admissível na execução de título extrajudicial. 2. A decisão fundamentada de forma sucinta não é nula.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20663895920258260000 São Paulo, Relator.: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 10/03/2025, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o arresto de valores, a serem recebidos pela agravante, em execução de título extrajudicial. II . Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se há nulidade na decisão que, no âmbito da execução principal, determinou o arresto de valores, antes do trânsito em julgado da decisão que analisou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) avaliar a presença dos pressupostos para deferimento da medida assecuratória, bem como a possibilidade de substituição do objeto do arresto. III. Razões de decidir 3 . O art. 854, caput, do CPC, autoriza o bloqueio de ativos financeiros, sem prévia ciência dos executados, garantindo o contraditório diferido. 4. A execução pode prosseguir antes do trânsito em julgado da decisão de desconsideração da personalidade jurídica, conforme art . 995, do CPC. 5. A substituição do arresto de valores pelos imóveis indicados não é cabível, devido à menor liquidez dos bens, conforme art. 835, do CPC . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A ausência de ciência prévia no arresto não viola o contraditório. 2. A execução pode prosseguir sem trânsito em julgado da decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Legislação citada: CPC, art . 189, art. 854, art. 995, art. 1 .029, § 5º, art. 835, art. 805, art. 797, art . 1.026, § 2º. Jurisprudência citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2207440-92.2024 .8.26.0000, Rel (a). Des (a) . Rosangela Telles, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2024. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2174696-44.2024 .8.26.0000, Rel. Des . Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 23/07/2024.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20057187020258260000 São Paulo, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 11/03/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2025)

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade.

III – Mérito

Antes de abordar o mérito propriamente dito entendo pertinente apreciar o pleito de suspensão do ato de levantamento da garantia judicial depositada nos autos da Execução Fiscal, para que seja mantido os valores vinculados ao Juízo até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento (Id. 31799311).

Entendo que o pedido não comporta acolhimento. Explico.:

Em primeiro lugar, cumpre assentar que, embora o agravo interno reste prejudicado pelo julgamento do agravo de instrumento, a pretensão incidental deduzida possui nítida feição de tutela provisória recursal, sujeita, portanto, aos requisitos estritos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, sem cujo preenchimento não se admite, por via oblíqua, suspender a eficácia de atos executivos regularmente praticados ou projetados no juízo de origem.

No caso concreto, a probabilidade do direito invocado não se evidencia: o próprio mérito recursal, como se verá no corpo deste voto, não revela ilegalidade na rejeição da garantia securitária e na prevalência da constrição em numerário, nem autoriza concluir, em cognição sumária, que a AGRAVANTE detenha direito subjetivo à manutenção indefinida da vinculação do valor depositado, sobretudo quando a marcha executiva se ordena pela máxima efetividade e pela primazia do dinheiro na ordem legal de penhora, cabendo ao juízo da execução a condução dos atos de expropriação e de satisfação do crédito, ressalvadas hipóteses de teratologia ou violação manifesta de norma legal, o que não se demonstra de forma específica.

Em segundo lugar, também não se comprova perigo de dano qualificado e contemporâneo, apto a justificar providência excepcional de contenção: a alegação de risco de levantamento, desacompanhada de demonstração objetiva de irreversibilidade concreta, não basta para paralisar o iter executivo, notadamente porque eventual tutela recursal exige correlação direta entre o dano apontado e a plausibilidade jurídica do pedido, e porque a providência pretendida, na prática, importaria ingerência ampla sobre a gestão do cumprimento e da destinação do numerário constrito, com substituição do juízo natural da execução por decisão recursal de caráter eminentemente administrativo-executivo, sem lastro robusto.

Por fim, registre-se que a manutenção da constrição em dinheiro — e, por consequência, a disciplina sobre sua disponibilidade — constitui desdobramento lógico da inexistência de causa legal de suspensão suficientemente evidenciada, razão pela qual,
ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a Tutela de Urgência Incidental requerida pela AGRAVANTE para suspender o levantamento da garantia judicial depositada na Execução Fiscal.

Pois bem. Superada a questão processual, o cerne devolvido a esta instância reside em definir se a mera oferta de seguro-garantia impõe, como consequência necessária, a desconstituição da penhora em dinheiro e a paralisação dos atos constritivos. E, aqui, o recurso igualmente não prospera.
Explico aos meus pares.:

A execução fiscal submete-se à disciplina legal que confere primazia à penhora em dinheiro, dentro de ordem de preferência própria, e a substituição por modalidade diversa de garantia não se apresenta como direito absoluto do executado, mas como providência sujeita ao exame do caso concreto, em particular quando a constrição em numerário é reputada pelo juízo como meio mais eficaz de assegurar a satisfação do crédito.

Nota-se que a AGRAVANTE, embora sustente que sua apólice é válida e idônea e que teria sido ofertada com fundamento na Lei de Execuções Fiscais, não demonstra, com densidade suficiente, a ocorrência de ilegalidade concreta na opção do juízo pelo bloqueio de dinheiro, especialmente porque a garantia securitária, ainda que reconhecidamente útil para garantir o juízo e viabilizar instrumentos defensivos, não se confunde com depósito integral em dinheiro e não opera, por si, efeitos impeditivos da marcha executiva.

Nesse ponto, é particularmente relevante destacar a
ratio
sublinhada no parecer ministerial, no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se em rol taxativo e não se obtém pela simples prestação de caução mediante fiança bancária ou seguro-garantia, os quais servem “apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora”,
sem, contudo, elidir a exigibilidade do crédito ou impedir a adoção de atos executivos próprios, salvo quando haja causa legal específica de suspensão.

Há precedentes que reafirmam tal premissa e conduzem, no caso concreto, à conclusão de que inexiste base jurídica bastante para impor ao juízo de origem a substituição automática da penhora em dinheiro pela apólice ofertada, ou para invalidar a constrição já efetivada. Senão vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência, admitindo apólice de seguro-garantia como caução para futura execução fiscal, visando evitar inscrição no CADIN e protesto. II. Questão em Discussão
2 . A questão em discussão consiste na possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de apólice de seguro garantia, e seus efeitos sobre a inscrição no CADIN e protesto. III. Razões de Decidir 3. O depósito integral em dinheiro é a única forma de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 141, inciso I, do CTN . 4. A apólice de seguro garantia, embora não suspenda a exigibilidade, permite a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, evitando efeitos secundários como inscrição no CADIN e protesto, conforme precedentes do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apólice de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas afasta efeitos secundários como inscrição no CADIN e protesto. 2 . A garantia ofertada permite a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Legislação Citada: Código Tributário Nacional, art. 141, inciso I; art. 151 . Lei 6.830/80, art. 9º. Código de Processo Civil, art . 835, § 1º e 2º; art. 848, parágrafo único. Jurisprudência Citada: TJSP, AI nº 2342548-93.2024 .8.26.0000, Rel. Silvia Meirelles, j . 19/11/2024. TJSP, AI nº 2238016-73.2021.8 .26.0000, Rel. Alves Braga Junior, j. 02/04/2022 . TJSP, AI 3001235-87.2019.8.26 .0000, Rel. Antônio Celso Faria, j. 13/06/2019.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30022568820258260000 Campinas, Relator.: Joel Birello Mandelli, Data de Julgamento: 12/04/2025, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2025)”

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA ONLINE POR SEGURO-GARANTIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a substituição de penhora online por apólice de seguro-garantia em execução fiscal movida pelo Estado de Goiás . A agravante argumenta que as apólices oferecidas previamente à execução garantem integralmente o débito e possuem o mesmo valor jurídico do depósito em dinheiro, requerendo, assim, o cancelamento da penhora online e o levantamento dos valores bloqueados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) saber se o seguro-garantia oferecido pode substituir a penhora online como garantia da execução fiscal; e (ii) saber se ooferecimento do seguro-garantia, mesmo no valor integral, suspende a exigibilidade do crédito tributário . III. RAZÕES DE DECIDIR3. O seguro-garantia, conforme o artigo 9º, § 3º, da Lei nº 6.830/1980, pode ser utilizado como garantia da execução fiscal, mas não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional .
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 378, decidiu que a fiança bancária e o seguro-garantia não suspendem a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que não integram o rol taxativo do artigo 151 do CTN, prevalecendo, portanto, o entendimento de que apenas o depósito integral em dinheiro tem esse efeito.
5. A Fazenda Pública pode recusar a substituição da penhora por seguro-garantia, conforme a ordem de preferência estabelecida na Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6 .830/80) e o entendimento jurisprudencial. 6. A substituição da penhora depende da concordância do credor e da demonstração de onerosidade excessiva para o devedor, o que não foi comprovado no caso concreto.IV . DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "1. O seguro-garantia não tem o mesmo efeito jurídico do depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme o artigo 151, II, do CTN . 2. A Fazenda Pública pode recusar a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, conforme a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, cabendo ao devedor demonstrar concretamente a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade."Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; Lei nº 6 .830/80, art. 9º, § 3º e § 4º, e 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 378; STJ, Súmula 112; STJ, AREsp 139493; STJ, AgRg no REsp 721.396 .
(TJ-GO 57610958020248090051, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2024)

Quanto à
tese de inconstitucionalidade da TLLF

e à invocação de competência privativa da União para legislar e fiscalizar telecomunicações
, cumpre assentar, com a precisão que o momento processual exige, que o agravo de instrumento, tal como manejado, volta-se contra ato constritivo de garantia do juízo, e não se revela via adequada para, em cognição sumária e a partir de debate ainda em consolidação, produzir pronunciamento definitivo sobre a validade da exação em si, matéria que, por sua própria natureza, tende a reclamar exame mais amplo, típico do mérito da execução e de seus meios de defesa, como os embargos.

De todo modo, mesmo sob a ótica estritamente cautelar, a invocação genérica de controvérsia constitucional, desacompanhada de demonstração inequívoca de ilegalidade do ato constritivo, não basta para infirmar a escolha do juízo pela penhora em dinheiro, sobretudo quando o próprio Relator já assinala, no indeferimento do efeito ativo, a inexistência de elementos concretos que evidenciem plausibilidade suficiente para a medida excepcional pretendida, bem como a necessidade de formação do contraditório para apreciação mais segura do mérito recursal.

Dessa forma, ausente nulidade, e inexistente demonstração de ilegalidade na adoção da penhora eletrônica em dinheiro, em execução fiscal, não há como acolher o pedido recursal de desconstituição da constrição, de impedimento de novos bloqueios e de imposição de vedação ampla a atos executivos, providências que, na extensão requerida, importariam substituição do juízo de execução por decisão recursal de conteúdo eminentemente gestor do iter executivo, sem que se evidencie, nos autos, excepcionalidade apta a tanto.

Em resumo, entendo que o presente recurso não evidencia vício de nulidade por decisão surpresa, à vista do contraditório diferido inerente ao bloqueio eletrônico, nem demonstra direito subjetivo à substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, sobretudo quando o seguro não suspende a exigibilidade do crédito tributário e quando a decisão combatida se mantém aderente à lógica de efetividade e à ordem de preferência dos atos constritivos na execução fiscal,
razão pela qual impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026